Tribunal: TJMT
Processo: 1023641-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023641-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROSA LUCIA DA SILVA - CPF: 648.264.654-91 (AGRAVADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA DIÁRIA.
FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de revisão de contrato bancário, deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária arbitrada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada se fundamenta em elementos que evidenciam a controvérsia quanto à regularidade das cobranças, havendo risco de prejuízo à parte autora diante de descontos mensais sobre benefício previdenciário.

A suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomá-los caso reconhecida a validade da contratação.

O art. 537 do CPC autoriza a fixação de multa para compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo seu valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a multa diária de R$ 500,00 revela-se excessiva, justificando a redução para R$ 200,00, conforme precedentes do colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a manutenção da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A multa diária prevista no art. 537 do CPC deve ser fixada em valor proporcional e razoável, podendo ser reduzida pelo tribunal quando se mostrar excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2017, DJE 14/03/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG SA., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato Bancário n. 1008351-79.2025.8.11.0003, ajuizada por ROSA LUCIA DA SILVA,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado, contrato nº 11649053, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Para tanto, o agravante sustenta que a decisão combatida afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida sem sua prévia manifestação. Aduz que a contratação ocorreu regularmente, com a anuência expressa da agravada e que os descontos questionados decorrem de contratação válida do produto denominado “BMG
Card
”.

Alega ainda que a decisão agravada impôs multa diária desproporcional e excessiva, que poderá ensejar enriquecimento sem causa da autora, e pede, subsidiariamente, a redução de seu valor.

Pedido liminar
foi

indeferido
(ID.
300893370
)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade
da decisão que determinou a suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravada.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DESAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELADEURGÊNCIAANTECIPADADEFERIDA
- REQUISITOS
DOART.300DOCPC/
2015 PRESENTES

– DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida deurgência, já que preenchidos osrequisitosdoart.300do novoCPC(Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017,
Publicado
no DJE 14/03/2017) (
g.n
.)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

Da análise dos autos, revelam-se controvertidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, tendo em conta que a agravada afirma não ter contratado os pacotes de serviços que deram origem à cobrança.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria da agravada possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento da contratação.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de constranger o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se, contudo, que a multa diária aplicada em R$500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas, do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025